Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-88.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004908-88.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), VALDOMIRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 617.197.901-59 (RECORRIDO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004908-88.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
.

Recorrido:
VALDOMIRO CARVALHO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
FACEBOOK
– PESSOA PÚBLICA – PALAVRAS OFENSIVAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA – EXCESSO QUE EXTRAPOLA O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

2.

A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte do reclamado, restou satisfatoriamente comprovado nos autos o conteúdo ofensivo e imoderado da postagem realizada pelo recorrido,

caracterizando, portanto, abuso do direito de crítica e manifesta ofensa à honra de agente público identificável.

3.

Embora todos tenham direito a liberdade de expressão, entretanto, as vias de comunicação não constituem carta branca para cometimento de excessos, cabendo a sua responsabilização quando demonstrado que a pessoa atuou de forma abusiva e excessiva.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrente alega, em síntese, que a época dos fatos era Prefeito do município, e que ao compartilhar um vídeo na sua rede social (Facebook) denominado
“
OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO! Faça sua parte! Todos no combate ao Covid-19. - Secom/BG”
, o requerido fez comentários ofensivos e imoderados, com
palavras injuriosas, discriminatórias e homofóbicas
em desfavor do reclamante.

Aduz que a conduta do requerido lhe causou enorme constrangimento, em face dos aludidos acontecimentos, considerando, ainda, que as ofensas foram amplamente divulgadas, pois seu perfil contava com aproximadamente 5.000 amigos, pugnando, portanto, pela reparação do dano.

O recorrido, por sua vez, afirma que a postagem em questão
não tem capacidade de gerar o dano pleiteado pelo recorrente, pois, a postagem foi publicada em ambiente político-eleitoral, além do mais, não fora comprovada a veiculação da mensagem.

Pois bem. Da análise dos autos depreende-se que em que pese o recorrido afirme que realizou postagem em ambiente politico-eleitoral, nota-se ter havido mensagem ofensiva na rede social também em desfavor da pessoa do recorrente, gerando sentimento de danos á imagem do Gestor Municipal.

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do conjunto probatório carreado ao feito, como o
print
da mensagem postada abaixo da publicação realizada pelo recorrente em sua rede social “Facebook”, que comprovam a conduta reprovável do recorrido, extrapolando os limites do razoável, conforme é visto abaixo:

Diferentemente do consignado pelo juízo de origem, tenho que resta evidente o caráter difamatório da postagem realizada em sítio eletrônico de acesso público, do que resultaram em denegrir a honra e ferir a imagem do autor, extrapolando, assim, a esfera do simples aborrecimentos do cotidiano.

Imperioso anotar que a legislação pátria protege todos que venham a ser atacados em seu comportamento moral, valendo registrar que a
Constituição Federal
dispõe no artigo
5º
:
“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

O
Código Civil
Brasileiro também trata da referida questão da seguinte forma:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes"

Sabe-se que pode surgir responsabilidade civil quando alguém causar dano psicológico em outra pessoa, o denominado dano moral quando, por exemplo, alguém ofenda a honra de outra pessoa em rede social ou blog, em mensagens, comentários, respostas ou por qualquer outra forma. A responsabilidade civil, portanto, nasce com a ocorrência de dano e gera direito à indenização da vítima por parte do ofensor.

Importa ressaltar que predomina o entendimento de que o exercício da liberdade de informar deve se dar de forma responsável, dentro de limites bem definidos, em consonância com a verdade dos fatos, sendo que a atuação culposa ou dolosa e o abuso de direito dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que causar dano de qualquer natureza a outrem, implica, inevitavelmente, no dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS POR MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP DIRECIONADA AO PREFEITO MUNICIPAL. DIREITO AO EXERCÍCIO DA CRÍTICA EXTRAPOLADO AO UTILIZAR PALAVRAS COM SENTIDO PEJORATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise da mensagem de áudio anexa aos autos, tem-se que as ofensas dirigidas ao prefeito municipal, ora Autor, não se restringiram apenas as críticas quanto a administração pública, mas também a sua pessoa. No caso é patente que o Réu extrapolou no exercício do seu direito de crítica, sendo que o áudio discutido continha as seguintes alegações proferidas pelo Reclamado:
“(...) É isso entendeu, é isso ai, os comerciante aí sofre, nós temos as contas para pagar, nós temos aluguel né, e um vadio dum caboclo desse aí ele não ora não, um prefeito vadio desse aí, um porcaria, isso é um porcaria, um ser humano porcaria pra nossa cidade, um cara que não paga nenhum medicamento pra cidade, entendeu, numa pandemia dessas aí, entendeu, um cara que deixa faltar as coisas num momento difícil, o que podemos contar com um cidadão desses ai, tem que vazar mesmo, vamos tirar ele de todo jeito, esse porcaria de prefeito (...)”.
Acrescente-se ainda que tais alegações foram feitas em aplicativo com grupo de considerável número de pessoas (200) e a via eleita acarreta fácil envio a terceiros não participantes do grupo.

2.
As pessoas ao publicarem opiniões em redes sociais devem ter o cuidado de não cometerem abusos, agindo com cautela com a divulgação de informações e exposição de ideias que venham a ofender a honra ou denegrir a imagem de outras pessoas, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio remetida para grupo de whatsapp, por ferir a dignidade e honra do ofendido. O dano moral é prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.(...)”
(TJ-MT 10012118620208110029 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAS – OFENSAS REALIZADAS EM VIA PÚBLICA E PELO “FACEBOOK” – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - DANO MORAL CONFIGURADO– PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo dúvidas quanto a ocorrência de xingamentos proferidos que qualificam de forma pejorativa a honra, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe. Quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(TJ-MT - APL: 00011059820158110003 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Dessa forma, evidenciado o abuso no exercício do direito à liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento, assim como o caráter ofensivo da postagem contra o recorrente e o nexo de causalidade entre o ilícito e a violação aos atributos da personalidade, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Deste modo, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a
titulo de danos morais
,
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o reclamado a pagar em favor do reclamante, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024